Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMÁRIO FRANCISCO DE CARVALHO e GP – COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que relegou a apreciação do pedido de revogação da tutela provisória para depois da manifestação do autor. Na origem, cuida-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por GEORGINO PAULINO DA SILVA. GEORGINO e PAULINO são sócios na empresa GP – COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, que atua no ramo do comércio de combustíveis. PAULINO é o sócio administrador. O autor relatou que o estabelecimento estaria em desconformidade com as normas ambientais, razão pela qual foi notificado a realizar reformas para adequação. Contudo, o administrador PRIMÁRIO estaria conduzindo a reforma em desacordo com o projeto original aprovado pelo órgão ambiental, bem como em concomitante à operação do posto de combustíveis, gerando risco de danos ambientais e de segurança aos demais usuários e frequentadores do local. Inicialmente, foi concedida tutela cautelar para determinar a suspensão das obras e do funcionamento da empresa. Após a contestação e esclarecimentos acerca da regularidade da reforma, a decisão foi parcialmente revogada e autorizada a retomada da reforma. Por fim, PRIMÁRIO e GP – COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA comunicaram ao juízo que as obras se encerraram e o local foi inspecionado e aprovado pelo órgão ambiental, inclusive com a expedição da licença de operação. Requereram, ao juízo, a revogação da tutela provisória e autorização de funcionamento da empresa. Ao entendimento de que a análise do pedido não prescindiria da prévia manifestação do autor, em observância aos princípios da precaução e tendo em vista que a decisão anterior já fora ratificada em segunda instância, o juízo relegou a análise do pedido para após o contraditório. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os argumentos deduzidos perante o juízo de origem e de que as obras já se encerraram, o órgão ambiental atestou a regularidade e expediu a licença de operação. Requereram a antecipação da tutela recursal “para suspender liminarmente a tutela de urgência na parte que determinou a paralisação das atividades operacionais da Segunda Agravante” e, ao final, o provimento do recurso para revogar em definitivo a decisão que concedera a tutela provisória e determinou a suspensão de funcionamento da empresa. Preparo regular sob ID 42647356. É o relatório. Decido. O ato objurgada foi proferido nos seguintes termos: “O princípio da precaução, que impõe maior cautela em situações que envolvam risco de lesão ambiental, como no caso desta lide, exige maior cautela para atos potencialmente danosos ao meio ambiente. Tal raciocínio afigura-se ainda mais relevante quando se observa que a liminar já fora inclusive reexaminada e confirmada pelo Tribunal. Neste descortino, a revogação imediata da medida cautelar ora vigente, sem a submissão ao contraditório, qualifica-se como periculum in mora invertido, pelo mesmo risco identificado na decisão original. Em face do exposto, indefiro, pelo momento, o pedido de revogação da tutela provisória precedente, reservando-me, porém, a reapreciar o tema após a submissão ao contraditório. Para tanto, intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre os dois pedidos de revogação da liminar, e respectivos documentos. Após, ao Ministério Público.” O ato impugnado nada decidiu sobre a pretensão formulada, mas apenas relegou a análise do pedido de revogação a liminar após a manifestação da outra parte interessada. O ato de intimar o autor/agravado para se manifestar antes de decidir tem a natureza de mero despacho ordinatório, o qual não comporta recurso (art. 1.001, CPC). Esse vício processual já seria suficiente para o não conhecimento do recurso. Porém, mesmo que se entendesse de modo diverso, ou seja, que se estaria diante de uma decisão interlocutória, careceria o recurso de um requisito imprescindível: a dialeticidade. Conforme se verifica, o juízo assinalou naquele ato que a decisão anterior fora ratificada em segunda instância e que, por força do princípio da precaução que rege o Direito Ambiental, recomendaria o prévio contraditório antes de analisar o pedido de revogação da tutela provisória. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar as alegações de que a reforma do estabelecimento já foi concluída e a regularidade atestada pelo órgão ambiental. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, da necessidade do prévio contraditório e em atenção ao princípio da precaução, que impõe maior cautela em situações que envolvam risco de lesão ambiental. Ademais, a decisão que se pretende revogar objetivou também a preservar a segurança dos próprios empregados da empresa e dos usuários, conforme se extrai das razões apresentadas pelo interessado naquele momento. Portanto, sobram razões para o não conhecimento do recurso neste momento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator